Tribunal: CARF
Processo: 16327.903459/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903459/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.234 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não apresentada a escrituração comercial e fiscal e os documentos hábeis e
idôneos que as suportam, para fazer prova do direito creditório invocado, a
falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Flávio
Machado Vilhena Dias que votou pela realização de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903459/2008-80
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903459/2008-80

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-74.841,
de 09 de abril de 2015, por meio do qual a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 25/28).
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
12046.24081.300604.1.3.04-4165, por meio da qual a Recorrente compensou suposto direito
creditório relativo a pagamento a maior que o devido indevido a título de estimativa mensal de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação ao período de apuração de abril
de 2004, com débito de sua responsabilidade (fls. 10/15).
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente (fl. 4).
A Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/3, na qual
alega que realizou recálculo do valor devido em relação aos citados tributo e período de apuração
evidenciando o crédito compensado, porém, por não haver realizado a retificação da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) correspondente, o seu direito não teria sido
reconhecido. Pugnou, então, pela retificação de ofício da DCTF e pelo reconhecimento do
crédito compensado.
Na decisão de primeira instância, esclareceu-se, inicialmente, que, à luz da
legislação vigente, a retificação da DCTF deveria ter sido realizada pela própria Recorrente.
Apontou-se, contudo, que o cerne da questão posta nos autos não seria a retificação, mas a
comprovação do crédito compensado. Assim, uma vez que a Recorrente não teria trazido aos
autos documentos comprobatórios do suposto pagamento a maior que o devido, não seria
possível o reconhecimento do direito creditório e a homologação da compensação.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 35/49, no qual a
Recorrente reitera o já alegado na Manifestação de Inconformidade, porém indica que o
conteúdo da Ficha 16 da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2004 corroboraria o valor efetivamente devido a título de
estimativa de CSLL em abril de 2004.
A Recorrente invoca, ainda, o dever de ofício da autoridade administrativa de
averiguar a existência do crédito pleiteado, o que justificaria a conversão do julgamento em
diligência. A despeito disso, teria juntado aos autos Balancete COSIF que demonstraria a
existência do seu direito creditório.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903459/2008-80

Rogou, ao final, pelo reconhecimento do crédito com a homologação da
compensação declarada e, subsidiariamente, pela conversão do julgamento em diligência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 17 de abril
de 2015 (fl. 33), tendo apresentado seu Recurso, em 18 de maio do mesmo ano (fl. 35), dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, uma
vez que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira, de modo que o prazo recursal somente se
iniciou no primeiro dia útil subsequente, 20 de abril de 2015.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
às fls. 51/53.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO CRÉDITO COMPENSADO
A questão posta nos atos diz respeito à comprovação do direito creditório
utilizado pela Recorrente na compensação realizada. Mais precisamente, à comprovação do valor
efetivamente devido a título de estimativa de CSLL no período de abril de 2004.
A Recorrente alega que o valor devido, conforme informado em sua Declaração
de Informações Econômico-fiscais (DIPJ) apresentada em 30/06/2005 (fl. 65/70, em especial fl.
67), seria R$ 213.564,95, e não R$ 314.063,43, como confessado por meio de DCTF e recolhido.
Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresentou, apenas, a
planilha de fl. 9, na tentativa de evidenciar o seu direito creditório, de modo que, absolutamente,
correta a decisão de primeira instância ao considerar que não houve a comprovação do crédito
compensado.
É infundada a irresignação da Recorrente com o fato de os julgadores a quo não
haverem realizado a conversão do julgamento em diligência, no sentido de apurar a existência,
ou não, do seu direito creditório.
Cabe lembrar o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903459/2008-80

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacamos)
E o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ou seja, era da Recorrente o ônus de comprovar, com todos os elementos de prova
à sua disposição, a liquidez e certeza do seu suposto crédito, de modo a tornar possível a
homologação da compensação, conforme exigência do art. 170 do CTN.
A partir da apreciação das prova apresentadas, “a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias”, como se
prescreve no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
No caso dos autos, as provas apresentadas foram de pobreza franciscana, não
havendo porque repreender o julgador pela não conversão do feito em diligência.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente acrescenta parte da DIPJ relativa ao ano-
calendário em questão, na qual se observa que o valor de CSLL devida por estimativa em relação
ao período de apuração de abril de 2004 ali apontado é de R$ 213.564,95 (fl. 67) e que o valor
supostamente recolhido a maior em relação ao citado período de apuração, aparentemente, não
foi levado ao ajuste no encerramento do ano-calendário (fl. 70).
Mais uma vez, contudo, nenhum elemento de prova contábil ou fiscal hábil a
comprovar o valor efetivamente devido por estimativa em relação ao período de apuração de
abril de 2004 foi juntado aos autos. A Recorrente se limita a juntar o Balancete de fls. 71/78,
supostamente levantado em 31 de maio de 2004, no qual se constata o lançamento a débito da
conta 1.8.8.45.00-6, no valor de R$ 314.063,43.
Ora, tal documento apenas corrobora o valor recolhido, ponto sobre o qual não
recai dúvidas. A questão é a necessidade de comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, do montante efetivamente devido. Aquele confessado pela Recorrente em DCTF ou
aquele, posteriormente, informado em DIPJ.
Observe-se que, ao contrário do sustentado pela Recorrente, o valor constante da
DCTF possui a natureza de confissão de dívida, conforme art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, enquanto o conteúdo da DIPJ é meramente informativo.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam o valor devido a título de estimativa de CSLL em relação a abril de
2004, nem a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos indispensáveis, conforme art.
170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.234 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903459/2008-80

Não é possível, ademais, suprir-se a inação da Recorrente em relação ao seu ônus
de provar o direito creditório alegado, por meio da realização de diligência, a qual, como já
esclarecido, serve para formar a convicção do julgador, quando este entender necessária, à luz
das provas apresentadas.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital